Tribunal: TJDFT
Processo: 0722110-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722110-17.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FRANCINETE PINTO LANDIM, RAQUEL CRISTINE DE MACEDO GONCALVES APELADO: RAQUEL CRISTINE DE MACEDO GONCALVES, FRANCINETE PINTO LANDIM D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se a embargada Francinete Pinto Landim para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora